Tribunal: TJSP
Processo: 0035348-03.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – Autos devolvidos À Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, nos termos do artigo 1.040, ii DO NOVO CPC – Necessidade de adequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0035348-03.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ERICA
ARAÚJO VIEIRA e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o
julgamento e adequaram sua fundamentação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035348-03.2012.8.26.0053 -Voto no 27.223 – J.V
2
Apelação / Remessa Necessária no 0035348-03.2012.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Erica Araújo Vieira
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 27.223 – J.V
APELAÇÃO
–
AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA
PARA
EVENTUAL
ADEQUAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO
NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
JULGADO.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu provimento
parcial ao reexame necessário e ao apelo da autora e não conheceram do
recurso autárquico.
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados.
Em seguida, interpôs Recursos Extraordinário e Especial,
remetidos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e do
RESP no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ), em cumprimento ao disposto no
art. 1.040, II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos
à Turma Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035348-03.2012.8.26.0053 -Voto no 27.223 – J.V
3
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de
recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do
STF), a adequação da fundamentação e complementação do v. acórdão é
medida que se impõe.
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de
correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá
ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e
adequo sua fundamentação, determinando a aplicação dos índices de
correção monetária e juros de mora como definidos acima.
João Negrini Filho
Relator